Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728128-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALLOR FOMENTO COMERCIAL LTDA EMBARGADO: EDISON ROQUETE DE MELO JUNIOR, JOELMA DE ARAUJO PORTO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelante no ID 34485640. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator